Tribunal: TJDFT
Processo: 0739074-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SISTEMA SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, é possível o deferimento de pedido de inscrição do nome da executada no cadastro de inadimplentes, condição que se justifica no presente caso, pois nos autos de origem à parte credora diligenciou diversas tentativas para satisfação de seu crédito, porém sem êxito, não logrando encontrar bens penhoráveis da parte devedora, impossibilitando, assim, o adimplemento da obrigação encartada no título exequendo.
2. Assim, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se que a agravante esgotou os meios para localização de bens da agravada na origem, possível a inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, devendo ser prestigiado o direito do credor, por meio do sistema SERASAJUD, conforme disposto no art. 782, § 3o, do CPC.
3. Além disso, a medida vindicada tem o condão de concretizar o princípio da efetividade do processo, bem como de garantir à parte o direito de obter, em prazo razoável, a satisfação do crédito perseguido, consoante arts. 4o e 6o do CPC. Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.